Tribunal: TJMT
Processo: 1002058-53.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002058-53.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), DIANGLEA GOMES DA SILVA SOARES - CPF: 003.207.341-02 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento nº
1002058-53.2025.8.11.9005.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Primavera do Leste.

Agravante: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.

Agravada: DIANGLEA GOMES DA SILVA SOARES.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/03/2026.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PRASUGREL 10MG. TEMA 6 E TEMA 1.234 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 61. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO ATO ADMINISTRATIVO E PRÉVIA CONSULTA AO NATJUS. REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Primavera do Leste o fornecimento do medicamento PRASUGREL 10MG, no prazo de cinco dias, para tratamento contínuo da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS, à luz das teses firmadas pelo STF nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral e da Súmula Vinculante 61.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige, para a concessão de tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O STF, no Tema 6 da repercussão geral (RE 566471), estabelece que a ausência de inclusão do medicamento nas listas do SUS impede, como regra geral, seu fornecimento judicial, admitindo-se exceção apenas quando preenchidos cumulativamente requisitos específicos.

O Tema 1.234 do STF impõe ao Judiciário o dever de analisar o ato administrativo de não incorporação do medicamento pela CONITEC ou de negativa na via administrativa, vedando incursão no mérito administrativo e exigindo controle de legalidade.

A Súmula Vinculante 61 determina que a concessão judicial de medicamento não incorporado observe as teses firmadas no Tema 6 da repercussão geral.

O autor da ação possui o ônus de comprovar, com base em medicina baseada em evidências e mediante estudos científicos de alto nível, a eficácia e segurança do fármaco, a inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS, a imprescindibilidade clínica e a incapacidade financeira.

O parecer técnico aponta a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e evidencia a ausência de demonstração de todos os requisitos cumulativos fixados pelo STF.

A decisão agravada não observa integralmente as balizas estabelecidas pelos Temas 6 e 1.234 do STF, razão pela qual não se evidencia a probabilidade do direito apta a justificar a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

O Poder Judiciário deve analisar o ato administrativo de não incorporação e observar a política pública do SUS, limitando-se ao controle de legalidade.

Compete ao autor comprovar, com base em evidências científicas de alto nível, a eficácia, segurança, imprescindibilidade do medicamento e a inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS.

A ausência de demonstração dos requisitos cumulativos afasta a probabilidade do direito e impede a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não padronizado.

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 300, 489, § 1º, V e VI, e 927, III, § 1º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral); STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234 da Repercussão Geral); STF, Súmula Vinculante 61; STF, STA 175-AgR.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer nº 1014932-08.2025.8.11.0037, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE forneçam à autora, no prazo de 05 (cinco) dias, o medicamento PRASUGREL 10MG, conforme prescrição médica, em quantidade suficiente para o tratamento contínuo, sem prejuízo de outras medidas para efetivação da tutela específica, nos termos do art. 497 do CPC.

A liminar foi deferida.

O juízo
a quo
não prestou as informações solicitadas.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo de instrumento.

O Ministério Público manifestou pelo improvimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer nº 1014932-08.2025.8.11.0037, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE forneçam à autora, no prazo de 05 (cinco) dias, o medicamento PRASUGREL 10MG, conforme prescrição médica, em quantidade suficiente para o tratamento contínuo, sem prejuízo de outras medidas para efetivação da tutela específica, nos termos do art. 497 do CPC.

Pleiteia o agravante, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, alegando, em síntese, que: a) a decisão é nula por não ter sido precedida de consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), contrariando o Tema 6 de Repercussão Geral do STF e a Súmula Vinculante nº 61; b) não foram preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS; c) o laudo médico apresentado é insuficiente e não comprova a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS nem a imprescindibilidade do medicamento pleiteado; d) não houve prévio requerimento administrativo; e) não foi demonstrada a incapacidade financeira da parte autora.

Juntou aos autos parecer técnico do NATJUS de outro tribunal (TJDFT) sobre o mesmo medicamento, que concluiu pela não recomendação do fornecimento do Prasugrel para tratamento de aneurismas cerebrais, indicando que existem alternativas disponíveis no SUS (ácido acetilsalicílico e clopidogrel).
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O Tema n° 1.234 do STF (em repercussão geral):

“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, “leading case” (caso paradigma): RE 1366243, fixou a Tese: (...) 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

De suma importância citarmos trecho da decisão do Tema n° 1.234 do STF proferida no dia 26/09/2024 (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2565078),
verbis
:

Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento”.

Nesse viés, vem, a Súmula Vinculante 61:
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

Ressalta-se que o Tema n° 6 do STF (em repercussão geral), Leading Case: RE 566471, fixou a Tese:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Grifos nossos.

Em análise ao caso, e conforme o relatório do NAT, restou comprovado que não foram preenchidos todos os requisitos cumulativos do Tema n° 1.234 do STF e do Tema n° 6 do STF (como determina a Súmula Vinculante n° 61), tendo em vista que os medicamentos não são incorporados ao SUS, e não se enquadram nas hipóteses previstas em tais temas.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no ID. 336608895, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026